Tribunal: STF
Processo: RE 82329
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-03-28
Data de publicação: 1978-03-28

Ementa:
AÇÃO PAULIANA. TRANSMISSAO GRATUITA DE  BENS  PRATICADA
POR DEVEDOR QUE POR  ELA  FICOU  REDUZIDO  A  INSOLVENCIA.  FRAUDE
CONTRA CREDOR.  INAPLICABILIDADE DO ART. 185 DO CÓDIGO  TRIBUTÁRIO
NACIONAL,QUE  TRATA  DA  FRAUDE  A  EXECUÇÃO.  ACÓRDÃO  QUE,  COM
ARRIMO  NESSE DISPOSITIVO, JULGOU IMPROCEDENTE AÇÃO ANULATORIA.
NEGATIVA DE VIGENCIADO  ART. 106  DO  CÓDIGO CIVIL.  RECURSO
EXTRAORDINÁRIO  CONHECIDO  E PROVIDO.